Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725828-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LEVY AGRAVADO: MARIA LEITE DIAS CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS LEVY (demandado), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARIA LEITE DIAS CORDEIRO, processo no 0036670-24.2007.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 200069752 da origem): “A parte devedora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 199515568, alegando omissão quanto à apreciação dos embargos de declaração ao ID 194007482. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso dos autos, vê-se que a decisão hostilizada de ID 199515568 deve ser retocada. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração e passo a decidir os embargos de declaração interpostos ao ID 19400748 pela parte devedora. Aduz a parte devedora obscuridade na decisão ao ter considerado como penhorado imóvel localizado na SHA Conjunto 4, chácara 64, casa 20, setor habitacional Arniqueiras, quando o que fora penhorado é o localizado na SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira - DF. Pois bem. De fato, o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados é o localizado na SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira - DF. A questão controvertida nos autos cinge-se à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da penhora, e a lei no 8.009/90 consagrou o princípio da impenhorabilidade do bem de família, ao dispor em seu art. 1o: “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familliar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Assim, para verificar se a impenhorabilidade do bem de família alcançou determinado bem é necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: que o bem seja o único imóvel residencial registrado em nome do devedor, nele residindo os proprietários e que não incidam quaisquer das exceções elencadas no art. 3o da Lei n. o 8.009/90. No caso dos autos, malgrado o devedor alegue que os direitos aquisitivos do imóvel localizado na SHA Conjunto 4, chácara 64, casa 20, setor habitacional Arniqueiras foram cedidos à Sra. Lucineide Pires da Silva, o documento da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, ID 180720522 revela que o referido imóvel está cadastrado em nome do devedor. Dessa forma, não pode ser considerado o imóvel localizado na SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira - DF - como único bem imóvel do devedor. Por conseguinte, a penhora dos direitos aquisitivos deve ser mantida. Aguarde-se a preclusão desta decisão para remeter os autos ao NULEJ para prosseguimento dos atos expropriatórios.” Inconformado, o demandado recorre. Diz inicialmente que o imóvel penhorado Em síntese, alega que o imóvel localizado na CA Anriqueiras, chácara 64, Lote 20, foi vendido em 01/07/2010, a Sra. Luceneide Pires da Silva. Pondera que o único imóvel do recorrente é o localizado na SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira - DF, o qual é impenhorável, pois se trata de bem de família. Ao final requer: “a) Inicialmente, seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília – DF, proferida nos autos do processo n. 0026670-07.2007.8.07.0001, que determinou a penhora sobre os direitos aquisitivo sobre o imóvel situado no SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira - DF., matrícula GDF 49221574, determinando, também, a suspensão do processo, até o julgamento do recurso. b) Que, no mérito, seja confirmada a liminar ora requerida, conhecendo e provendo o PRESENTE AGRAVO por ocasião do julgamento definitivo pela Colenda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reformando a decisão agravada para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel SHA, Conjunto 4, chácara 60, casa 10, Arniqueira - DF., matrícula GDF 49221574, pois comprovadamente é o único que o agravante possui e onde ele efetivamente reside.” Instado a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, o recorrente optou por esta última, apresentando comprovante de ID 61221304, por isso, prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesta prelibação incipiente, em um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada, com a remessa dos autos a NULEJ, para expropriação, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator